Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024236-21.2020.8.11.0000 – ALTA FLORESTA
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Alta Floresta/MT contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Declaração Incidental de Inconstitucionalidade no 1003466-83.2020.8.11.0007, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em seu desfavor e do Município de Alta Floresta e Emerson Sais Machado, deferiu a medida liminar nos seguintes moldes:
“1) DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para o fim de SUSPENDER os efeitos da Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais no 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015, (cria a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e dá outras providências) e, DETERMINO IMEDIATA SUSPENSÃO do pagamento das verbas de caráter “indenizatórias” para todos os Vereadores da Câmara Municipal do Município de Alta Floresta/MT, até que haja decisão judicial dispondo o contrário.
1.1) Indefiro o "item 1.2)" do pedido de tutela, ante a separação de poderes, não cabendo ao judiciário impor restrições ao livre exercício de legislar do poder legislativo;
1.2) EXPEÇA-SE com URGÊNCIA Ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, na pessoa do Vereador Sr. Emerson Sais Machado, para tomar ciência desta decisão e de imediato se abster de ordenar/autorizar o pagamento de verba indenizatória que se referem a Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais no 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015 aos Vereadores, inclusive ele próprio, até a sentença de mérito pu decisão em contrário, sob pena de aplicação de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais)”. (Id 66808956) Grifos originais
Contudo, matéria idêntica, relativa à inconstitucionalidade da Lei no 1.829/2010 (e suas alterações), que criou verba indenizatória em benefício dos Edis do Município de Alta Floresta sem a necessidade de prestação de contas, constitui a causa de pedir da Ação Popular no 1002381-62.2020.8.11.0007, proposta por Joel Quintella e outros em desfavor do Município de Alta Floresta, Emerson Sais Machado e outros. Essa ação popular, outrossim, já foi sentenciada e atualmente se encontra sob discussão no Reexame Necessário de Sentença no 1002381-62.2020.8.11.0007, distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa na data de 08/7/2020.
Destarte, considerando a identidade entre as partes e as matérias discutidas no presente agravo de instrumento (distribuído em 17/11/2020) e aquelas objeto do Reexame Necessário de Sentença no 1002381-62.2020.8.11.0007, penso que os feitos devem ser reunidos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, na forma preconizada no art. 55, §3o, do CPC, verbis:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o (...).
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Postos assim os fatos e com o escopo de preservar a segurança jurídica em favor das partes e a coerência e harmonia das decisões judiciais, declino da competência para relatar o presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, determino a redistribuição ao ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, ante a sua prevenção, assim o fazendo com amparo no art. 55, §3o, do CPC.
2. Intime-se e cumpra-se, anotando-se o necessário e fazendo-se as devidas compensações.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora